Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
DESPACHO À Secretaria para que certifique quantos agravados não apresentaram contrarrazões, bem como retifique a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora